Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706277-89.2023.8.07.0009 RECORRENTE: S. D. S. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: KESIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REDE CREDENCIADA. PROFISSIONAIS. CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. REEMBOLSO. COBERTURA EM REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 3. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 4. A partir da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que alterou a Resolução no 465/2021, é obrigatória a cobertura de qualquer método/técnica de abordagem indicado pelo médico assistente para o tratamento do transtorno global de desenvolvimento (RN no 465/2021, art. 6o, § 4o). 5. Comprovada a alegada inexistência e insuficiência de profissionais integrantes da rede credenciada com capacidade técnica para fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito, a eventual opção do autor pela contratação de médicos ou terapeutas especialistas, não integrantes da rede credenciada, enseja o reembolso de acordo com a tabela prevista no contrato. Cabível, também, pelo mesmo motivo, a cobertura do tratamento em rede particular durante a vigência do ajuste. 6. A insuficiência da cobertura não constitui, por si só, falha na prestação de serviço suficiente a ensejar indenização por danos morais. 7. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, vez que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante de nem pressupõe enriquecimento sem causa, sendo aceitável e em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a majoração da compensação para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 25. Não houve recusa do tratamento, apenas divergência entre o tratamento estipulado pelo médico assistente e as informações prestadas pela clínica da rede credenciada, além de remarcações sucessivas da consulta com neuropediatra. 26. Nesse cenário, entendo que a insuficiência da cobertura não constituiu, por si só, falha na prestação de serviço suficiente a ensejar indenização por danos morais. 27. Conforme já decidido por este Tribunal, em caso envolvendo rede credenciada, “3. Não há que se falar em indenização por danos morais, eis que não houve negativa do plano de saúde quanto ao atendimento do pleito da segurada, mas sim, sobre o local da prestação do serviço.” (Acórdão 1841956, 07194743820238070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: sem página cadastrada). 28. A condenação por danos morais deve ser afastada (ID 62141412 - Pág. 422). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002